Tribunal: STJ
Processo: 0469767-32.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056192 - SP(2025/0469767-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FLAVIO LEAN DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIO SOARES NORONHA - SP336301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HC
IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste
Tribunal para o processamento deste habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54717789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f12cb8cf-5692-45eb-a434-91fdc77d2d89

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54717789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 13:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: f12cb8cf-5692-45eb-a434-91fdc77d2d89

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056192 - SP(2025/0469767-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FLAVIO LEAN DOS SANTOS
ADVOGADO
: JULIO SOARES NORONHA - SP336301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
HC
IMPETRADO CONTRA ARESP TRANSITADO EM JULGADO.
INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ
julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação
sofrida pelo acusado, deve ser reconhecida a incompetência deste
Tribunal para o processamento deste habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
FLAVIO LEAN DOS SANTOS
decisão de minha relatoria, em que indeferi liminarmente o habeas corpus e, por
conseguinte, mantive inalterada a condenação a ele imposta pela prática do crime
de tráfico de drogas.
A defesa afirma, de início, que "o presente pedido não trata-se de revisão
criminal" (fl. 51).
Documento eletrônico VDA54411633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:24
Código de Controle do Documento: 31fce8ac-25e4-4fc4-8b1a-ad4ec9fb1181

Na sequência, argumenta que "[r]esta caracterizada a ocorrência de
constrangimento ilegal, uma vez que estão presentes os requisitos para a incidência
da minorante do tráfico privilegiado, prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas, em
art. 33,
sua fração máxima, porquanto a NATUREZA da droga, por si só, não constitui
fundamento suficiente para afastar a minorante" (fl. 51).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja reduzida a
pena-base e aplicada a minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pelo recorrente, entendo que
não lhe assiste razão.
No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da
apelação criminal pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. No entanto, em
consulta processual realizada na página eletrônica do TJSP e nos assentamentos
eletrônicos desta Corte, verifico que, contra o acórdão da apelação, a defesa
também interpôs recurso especial, não admitido na origem. Na sequência, interpôs
agravo em recurso especial
, que não foi conhecido por este
(AREsp n. 2.895.039)
Superior Tribunal. O
em
decisum transitou em julgado
20/5/2025.
Este habeas corpus foi impetrado em 27/11/2025.
Constata-se, pois, a impossibilidade de conhecimento deste
,
mandamus
impetrado após o trânsito em julgado da condenação.
Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
próprios julgados
revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente (ora agravante), forçoso
reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento deste habeas
corpus.
Ilustrativamente:
[...] 2. Revela-se inadequada a impetração habeas corpus nesta
Corte para impugnar suas próprias decisões, conforme ressai da
Documento eletrônico VDA54411633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:24
Código de Controle do Documento: 31fce8ac-25e4-4fc4-8b1a-ad4ec9fb1181

competência constitucional atribuída ao Superior Tribunal de
Justiça no
da Carta da República.
art. 105
3. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no HC 349.195/SP
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe de
grifei)
Fonseca
27/10/2016,

Importante destacar que esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a
,
impossibilidade de uso do habeas corpus em substituição à revisão criminal
posicionando-se no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício,
torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (
, Rel.
AgRg no HC n. 805.183/SP
Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Acerca do tema, menciono, ainda: "A fungibilidade entre revisão

criminal e habeas corpus viola o juízo natural, pois permitiria que as partes
. É uma situação diversa da que se
pudessem escolher o Juízo que lhes conviesse
encontra na fungibilidade entre o recurso ordinário em habeas corpus e o habeas
corpus substitutivo" (
, Rel. Ministro Sebastião Reis
AgRg no HC n. 905.233/SP
Júnior, 6a T., julgado em
DJe de
.
17/6/2024,
20/6/2024)
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54411633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 24/02/2026 15:23:24
Código de Controle do Documento: 31fce8ac-25e4-4fc4-8b1a-ad4ec9fb1181

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.056.192 / SP
Número Registro: 2025/0469767-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15008837720248260535 20873552024
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIO SOARES NORONHA
ADVOGADO
: JULIO SOARES NORONHA - SP336301
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FLAVIO LEAN DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FLAVIO LEAN DOS SANTOS
ADVOGADO : JULIO SOARES NORONHA - SP336301
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54686056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: cb43dad9-0f3d-4c2b-b218-a30e1c3bf88d

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:58:30
Código de Controle do Documento: cb43dad9-0f3d-4c2b-b218-a30e1c3bf88d